Tribunal: TJMT
Processo: 1001391-81.2022.8.11.0078
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001391-81.2022.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS RAFFAELLI LOCKS - CPF: 063.648.329-03 (RECORRENTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). AQUISIÇÃO INTERESTADUAL DE BEM PARA ATIVO IMOBILIZADO. PRODUTOR RURAL CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de débito fiscal, decorrente da cobrança de ICMS-DIFAL sobre a aquisição interestadual de pulverizadores agrícolas destinados ao ativo imobilizado de produtor rural, sob o fundamento de que a operação, por se destinar a consumidor final, não configuraria fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se incide o ICMS, a título de diferencial de alíquota (DIFAL), na aquisição interestadual de bens para o ativo imobilizado por produtor rural inscrito no cadastro de contribuintes do imposto, ainda que seja o consumidor final do produto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inscrição do produtor rural como contribuinte do ICMS
o sujeita
às obrigações tributárias estaduais, incluindo o recolhimento do diferencial de alíquota (DIFAL) nas aquisições interestaduais de bens destinados ao seu ativo permanente, conforme previsão na legislação estadual (Lei n.º 7.098/98).

4. O DIFAL é um mecanismo de justiça fiscal e equilíbrio federativo, aplicável às operações destinadas a consumidor final, seja ele contribuinte ou não do imposto. A tese fixada no Tema 1.093 do STF, que exige lei complementar para a cobrança, refere-se exclusivamente a destinatários não contribuintes, não se aplicando ao caso em que o adquirente é contribuinte do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. O produtor rural inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS sujeita-se à cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) ao adquirir, em operação interestadual, bens destinados ao seu ativo imobilizado, mesmo figurando como consumidor final. 2. A exigência de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093, aplica-se exclusivamente às operações que destinem bens a consumidores finais não contribuintes do imposto, não alcançando os adquirentes que são contribuintes.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 155, II, e § 2º, VII e VIII; Lei Complementar n. 87/1996; Lei Estadual n. 7.098/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.093 da Repercussão Geral; TJMT, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, NU 1023667-96.2017.8.11.0041, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1001391-81.2022.8.11.0078

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: LUCAS RAFFAELLI LOCKS

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LUCAS RAFFAELLI LOCKS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é produtor rural e adquiriu dois pulverizadores agrícolas de outro estado para uso exclusivo em sua atividade, como ativo imobilizado, conforme notas fiscais anexas; b) o Estado do Mato Grosso está exigindo o pagamento de ICMS a título de diferencial de alíquota (DIFAL), totalizando R$ 52.224,56; c)
esta
cobrança é indevida, pois, na qualidade de consumidor final dos equipamentos, não há fato gerador que justifique a incidência do imposto, uma vez que não há circulação de mercadoria com intuito comercial; d) a responsabilidade pelo recolhimento, caso existente, seria do remetente, e não do destinatário não contribuinte. Requereu: a) a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir a inscrição em dívida ativa; b) a declaração de ilegalidade e inexigibilidade da cobrança do ICMS-DIFAL sobre as referidas operações.

O juízo singular concluiu que: a) o requerente é produtor rural inscrito no cadastro de contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso; b) a legislação estadual (Lei n.º 7.098/98) prevê a incidência de ICMS sobre a entrada de bem destinado a uso, consumo ou ativo permanente, adquirido em outra unidade federada; c) a aquisição dos pulverizadores atrai a incidência do DIFAL, sendo o requerente, na condição de contribuinte, o responsável pelo pagamento; d) o conceito de "consumidor final" não se aplica de forma a afastar a condição de contribuinte do produtor rural, cuja atividade envolve a circulação de mercadorias. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência: a)
julgou improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial; b)
revogou
a tutela de urgência anteriormente concedida; c)
determinou
a liberação do depósito judicial em favor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes parcialmente acolhidos para corrigir erro material no relatório, alterando a descrição dos bens de "duas plataformas de corte e dois pulverizadores agrícolas" para "dois pulverizadores agrícolas automotriz
uniport
4530, marca JACTO".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença contraria o entendimento consolidado desta Turma Recursal e a legislação aplicável, ao considerar devida a cobrança; b) a aquisição de bens para o ativo imobilizado, sem intuito de revenda, não configura fato gerador do ICMS, pois não há "mercancia" ou circulação jurídica de mercadoria; c) como consumidor final dos bens, não pode ser considerado contribuinte do imposto para esta operação específica, recaindo eventual responsabilidade sobre o remetente, conforme a Constituição Federal; d) a decisão de primeiro grau diverge de múltiplos precedentes juntados aos autos, inclusive em ações envolvendo o próprio recorrente, que reconheceram a ilegalidade da cobrança em casos idênticos. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar integralmente a sentença, julgando procedente a ação para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária e anular o débito fiscal; b) determinar a liberação do valor depositado judicialmente em seu favor; c) subsidiariamente, caso mantida a sentença, que o depósito seja utilizado para a quitação do débito.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença aplicou corretamente o direito, pois o produtor rural, por ser inscrito como contribuinte do ICMS, sujeita-se à cobrança do DIFAL na aquisição de bens para seu ativo imobilizado; b) a atividade do recorrente envolve a circulação de mercadorias, o que o caracteriza como contribuinte habitual do imposto; c) a decisão está alinhada com a legislação tributária estadual e consultas da SEFAZ/MT.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Fato gerador do ICMS.

A Constituição Federal, em seu artigo 155, inciso II, atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços (ICMS).

Ademais, a materialidade do tributo reside na circulação de mercadorias, que se perfaz com a realização de um negócio jurídico que promove a efetiva transferência de titularidade do bem de forma onerosa.

Assim, a hipótese de incidência do ICMS não se confunde com o mero deslocamento físico da mercadoria. Para a ocorrência do fato gerador, é indispensável a existência de um ato de mercancia, ou seja, um negócio jurídico que transfira a posse ou a propriedade do bem com caráter comercial e oneroso.

A controvérsia central do presente caso diz respeito à incidência do ICMS sobre a aquisição de maquinário agrícola pelo recorrente, na qualidade de produtor rural. Ele argumenta que, por ser o destinatário final dos bens, não seria contribuinte do imposto.

Contudo, o recorrente está devidamente inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado de Mato Grosso (
ID/PJe2 353541856
), condição que o sujeita às obrigações tributárias correspondentes.

O contribuinte do ICMS deve efetuar o pagamento do diferencial de alíquota (DIFAL) quando adquire equipamentos para uso em sua produção, desde que a operação seja interestadual e o destinatário seja contribuinte do imposto. Isso ocorre porque o DIFAL se refere à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a alíquota interestadual aplicada na operação, sendo devido nas operações que destinam bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro estado da federação.

Embora este entendimento possa transparecer incoerente, a cobrança do Diferencial de Alíquota não representa uma penalidade, mas sim um mecanismo de equilíbrio federativo e justiça fiscal.

Para melhor compreensão, imagine que um empresário local compre máquinas de outro estado onde o imposto é mais baixo; sem o DIFAL, ele teria uma vantagem indevida sobre quem compra dentro do próprio estado, prejudicando o comércio e a arrecadação da sua própria região. O DIFAL serve para garantir que a carga tributária final seja a mesma, independentemente de onde o equipamento foi adquirido, impedindo que estados com indústrias mais fortes "subtraiam" toda a receita tributária de estados menores
por meio de
uma guerra de preços. Assim, sendo o adquirente contribuinte de ICMS, mesmo que destinatário final, o imposto é repartido de forma justa: uma parte fica com o estado de origem e a diferença é destinada ao estado onde o bem será efetivamente utilizado na produção, fortalecendo a economia local e mantendo a livre concorrência.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. (...) 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a tese fixada no Tema 1.093 aplica-se apenas às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se estendendo às hipóteses em que o destinatário é contribuinte. 6. Nas operações interestaduais destinadas a contribuintes do imposto, a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) encontra respaldo na Constituição Federal (art. 155, § 2º, VII e VIII), na Lei Complementar n. 87/1996 e na legislação estadual (Lei n. 7.098/1998), conforme consolidado pela jurisprudência do STF e do próprio Tribunal de Justiça. (...) Tese de julgamento: 1. A tese fixada pelo STF no Tema 1.093 da repercussão geral aplica-se exclusivamente às operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS. 2. Nas operações interestaduais com contribuintes do ICMS, a cobrança do diferencial de alíquota (DIFAL) é legítima, mesmo antes da vigência da Lei Complementar n. 190/2022, com base na CF/1988, na LC n. 87/1996 e na legislação estadual aplicável. (...) (N.U 1023667-96.2017.8.11.0041//, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 21/01/2026)”

Portanto, a aquisição dos pulverizadores (
IDs
/PJe2 353541857 e 353541858
), mesmo que destinados ao ativo imobilizado, sujeita-se à cobrança do DIFAL, pois o recorrente é contribuinte do imposto. A sentença, por conseguinte, aplicou corretamente o direito ao caso.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026